Tribunal: TCU
Processo: 012.471/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessões de aposentadorias em favor de Jorge Cardoso Haouila Filho (peça 5); José Paulo Brito de Rezende (peça 6); João Carlos Cruz (peça 7); Lena Messina da Silva (peça 8); Márcia Cláudia Vasconcellos Macello Figueiredo (peça 9), sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Artes. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e art. 6o, §§2o e 3o, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1 considerar legais os atos de aposentadoria de Jorge Cardoso Haouila Filho (peça 5); José Paulo Brito de Rezende (peça 6); João Carlos Cruz (peça 7); Lena Messina da Silva (peça 8); Márcia Cláudia Vasconcellos Macello Figueiredo (peça 9), ordenando os respectivos registros; 9.2 determinar à Fundação Nacional de Artes que: 9.2.1 corrija, no prazo quinze dias contados da ciência, o valor dos pagamentos excedentes da Gratificação de Desempenho de Atividade Cultural (GDAC) nos proventos dos interessados indicados no subitem 9.1 deste Acórdão, que, nos termos do art. 2o, §4o, alínea "b", da Lei 11.233/2005, com a redação dada pela Lei 11.784/2008, deve ser limitado a 50% do valor máximo do respectivo nível; 9.2.2 aplicar no caso concreto, por analogia, o entendimento da Súmula-TCU 106, para dispensar a reposição das parcelas ora impugnadas, recebidas de boa-fé pelos interessados; 9.2.3 notifique os interessados acerca da presente deliberação no prazo de quinze contados da ciência pela unidade jurisdicionada, e, no prazo de trinta dias, também contados da ciência desta deliberação pela Funarte, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes das datas em que os interessados foram notificados, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3 dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4 encaminhar o feito à Sefip para que monitore o cumprimento das determinações descritas no subitem 9.2 deste Acórdão;